Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-21.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PATOLOGIAS. ACIDENTE. INEXISTÊNCIA. A parte que suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, após se manter inerte quando instada a se manifestar sobre as provas que pretende produzir, não ratificando o interesse na oitiva de testemunha indicada na emenda à inicial, age em comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e contraria os princípios da boa-fé e da lealdade processual, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil. Em matéria previdenciária, é necessária a presença de quatro elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: a) a condição de segurado previdenciário à época do sinistro; b) evento danoso (acidente de qualquer natureza), c) lesão que gere incapacidade laboral e d) o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, consoante inteligência dos artigos 19, 20 e 21, da Lei 8.213/91. Ante a prova técnica (perícia médica judicial) e os documentos juntados aos autos (laudos médicos, atestados), é possível constatar que não há nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente laboral) e as doenças apresentadas pelo autor/apelante que o incapacitam para o trabalho, elemento indispensável à concessão dos benefícios de natureza acidentária. A definição da competência para processamento e julgamento de ação acidentária é norteada pela causa de pedir e pelo pedido declinados na petição inicial, os quais delimitam a apreciação da demanda exclusivamente quanto ao pleito de concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho. Nada obsta, no entanto, a proposição da ação adequada buscando o benefício de natureza previdenciária perante o Juízo competente, orientada por novos pedidos e causas de pedir.